Tribunal: STF
Processo: Rcl 89873
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Balneário Camboriú contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Agravo Interno no Recurso Extraordinário 0308888-31.2017.8.24.0005, para garantir a autoridade do que decidido no Tema 793 da Repercussão Geral.

O Município reclamante narra que:

A controvérsia tem origem em demanda que objetivou o fornecimento de aparelho BIPAP para oxigenoterapia e ventilação domiciliar. Desde o início, o Município demonstrou que o pedido não diz respeito a medicamento, mas a equipamento e serviço de assistência respiratória domiciliar, inseridos no arranjo de ações e serviços do SUS, com padronização e financiamento vinculados à média e alta complexidade, competindo ao Estado de Santa Catarina a coordenação e execução, segundo os parâmetros administrativos do SUS e a própria organização estadual do serviço. 
Essa delimitação foi expressamente sustentada no Recurso Extraordinário, que registrou que o serviço é padronizado e que, mesmo assim, o Município arcou com o aluguel do equipamento por força de tutela, apesar de se tratar de obrigação alheia à sua competência, mencionando inclusive códigos de classificação do serviço da Tabela SIGTAP do Ministério da Saúde e a disciplina estadual pertinente (doc. 1, pp. 1-2 - sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

[o] acórdão ora reclamado, ao apreciar o Agravo Interno, negou-lhe provimento e manteve a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário. Embora tenha transcrito a tese do Tema 793, o órgão julgador conferiu interpretação que, na prática, a esvaziou, afirmando que eventual ressarcimento seria ‘matéria administrativa’ a ser discutida ‘em ação própria’, e, além disso, enquadrou equivocadamente a causa como se fosse hipótese de fornecimento de ‘medicamento padronizado pelo SUS’.
O resultado concreto do ato reclamado é a consolidação de um cenário em que o Município permanece como responsável financeiro final por prestação que é organizada e financiada, no plano do SUS, sob atribuição estadual, ao mesmo tempo em que se impede a eficácia prática do comando vinculante do STF que exige, justamente, o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências e a determinação de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que:

[...] o acórdão reclamado reconhece, no plano abstrato, a tese do Tema 793, mas opera como se ela se reduzisse à ‘responsabilidade solidária’ pura e simples. Essa leitura contraria o próprio texto da tese, pois transforma o dever judicial de direcionamento e ressarcimento em uma faculdade administrativa futura, remetida a uma via paralela, que o acórdão denomina ‘ação própria’. O resultado é precisamente o cenário que o Tema 793 buscou evitar: a desorganização do financiamento, a transferência permanente de custos ao ente que cumpriu a ordem por urgência e a multiplicação de litígios regressivos. 
Há ainda um agravante fático-jurídico que reforça a violação. O acórdão reclamado qualificou a controvérsia como se tratasse de “fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS”, quando, na realidade, o pedido envolve aparelho BIPAP e serviço de oxigenoterapia e ventilação domiciliar, isto é, equipamento e serviço, não medicamento. Essa premissa equivocada contaminou a conclusão sobre ressarcimento e impediu o correto enquadramento da prestação no arranjo de responsabilidades do SUS, em que o Estado exerce coordenação e financiamento das ações de média e alta complexidade e dos serviços especializados, como sustentado no Recurso Extraordinário com base em referências do próprio sistema e em disciplina estadual (doc. 1 p. 5 - sem os grifos do original).

Ao final, requer:

[...] 2. A concessão de medida liminar, desta Suprema Corte, para suspender os efeitos do acórdão proferido no Agravo Interno vinculado ao Recurso Cível n. 0308888-31.2017.8.24.0005, impedindo que se consolide a imputação definitiva do ônus financeiro ao Município reclamante e assegurando a preservação da utilidade do provimento final desta Reclamação. 
3. No mérito, seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para o fim de: 
a) CASSAR o acórdão reclamado, na parte em que, a pretexto de aplicar o Tema 793 do STF, esvaziou o conteúdo vinculante da tese de repercussão geral, especialmente no que se refere ao dever judicial de direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS e de determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro; 
b) DETERMINAR que o órgão de origem observe integralmente a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que a solidariedade entre os entes federados não autoriza a atribuição definitiva e indistinta do custo ao Município, devendo o Poder Judiciário, na origem, identificar, no caso concreto, o ente competente pela execução e pelo financiamento do serviço de saúde; 
c) RECONHECER expressamente que o objeto da demanda originária consiste no fornecimento de equipamento e serviço de oxigenoterapia e ventilação domiciliar, com utilização de aparelho BIPAP, tratando-se de prestação padronizada no âmbito do SUS, e não de fornecimento de medicamento, o que impõe a observância da organização regionalizada e hierarquizada da rede de atenção à saúde; 
d) DETERMINAR que, no retorno dos autos à origem, seja promovido o efetivo direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente pela prestação do serviço de ventilação domiciliar e oxigenoterapia, reconhecendo-se a competência do Estado de Santa Catarina, corréu, para a organização, coordenação e financiamento do referido serviço, nos termos da legislação do SUS e da própria estrutura administrativa estadual; 
e) ASSEGURAR ao Município reclamante o direito ao ressarcimento integral dos valores comprovadamente despendidos com o fornecimento e a locação do equipamento BIPAP e serviços correlatos, em decorrência do cumprimento de ordem judicial, determinando-se que tal ressarcimento seja processado nos autos da ação originária, mediante apuração em fase de cumprimento de sentença, vedada a exigência de ajuizamento de ação autônoma ou a remessa exclusiva à via administrativa; (doc. 1, pp. 9-10).


É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, conforme será explicitado. 

No caso, conforme relatado, o Município reclamante alega que o Tribunal reclamado aplicou o Tema 793/RG, mas retirou dele parte determinante que interessa ao caso, qual seja, a “obrigação do magistrado de identificar, conforme a legislação do SUS, o ente competente pelo financiamento e execução e, [...], direcionar o cumprimento e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro”. 
 
No julgamento do RE 855.178/SE, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao discutir sobre a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Opostos embargos de declaração pela União, estes foram conhecidos e rejeitados, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, cuja ementa transcrevo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos (RE 855.178 ED/SE, Min. Rel. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, DJe 16/4/2020 - grifei).

Por sua vez, o voto condutor do acórdão reclamado apresenta os seguintes fundamentos:

A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’
No caso dos autos, a controvérsia versa sobre o fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS, hipótese em que a responsabilidade é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo ao cidadão acionar qualquer dos entes para garantir o direito à saúde. Eventual ressarcimento entre os entes federados constitui matéria administrativa, a ser discutida em ação própria, não sendo oportuno tratar do tema nos presentes autos, cujo objeto é assegurar o direito fundamental da parte autora. 
O agravo interno, ademais, não impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à vedação de reexame de matéria fático-probatória e à impossibilidade de rediscussão de entendimento consolidado em repercussão geral, incidindo em violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que reforça sua inadmissibilidade. 
Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é pacífica no sentido de que a obrigação de fornecer medicamentos padronizados é solidária entre os entes federados, sendo legítima a condenação do Município, sem prejuízo de eventual ressarcimento, que deve ser buscado em ação própria. 
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário por estar em perfeita consonância com o Tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (doc. 9, pp. 1-2).


Dessa forma, verifico que, ao contrário do que quer fazer crer o Município reclamante, a decisão reclamada reconheceu a solidariedade entre os entes federados, e considerou “legítima a condenação do Município, sem prejuízo de eventual ressarcimento, que deve ser buscado em ação própria” (grifei). 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido pelo Ministro Edson Fachin, que originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

No mesmo sentido:  Rcl 83.536/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/8/2025; e ARE 1.553.472/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/6/2025.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.

Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator